Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODER RECEBER CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PROCURADORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 2o INCISO I DO ARTIGO 513 DO CPC. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O poder de receber a intimação está incluído nos poderes gerais para o foro, inexistindo previsão no artigo 105/CPC quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial, de modo que as intimações ocorridas no curso do processo podem ser recebidas ou dirigidas ao patrono constituído nos autos.
2. Não procede a alegação de nulidade da citação, ante a inexistência de poder na procuração para recebê-la, na medida em que, nesta hipótese, se trata de cumprimento de sentença tendente a satisfação de obrigação pecuniária consistente em honorários advocatícios sucumbenciais, portanto, o executado (agravante) deve ser intimado, como de fato o foi, na pessoa de seu advogado para providenciar o pagamento voluntário do débito (art. 513, par. 2o inciso I do CPC) e, não, citado.
3. Uma vez observado que o executado/agravante tomou ciência da intimação inicial para o cumprimento de sentença, conforme verificado na consulta dos expedientes processuais junto ao PJe, não procede a sua alegação quanto à inexistência de elementos que pudessem demonstrar a sua ciência sobre o trâmite processual relativo àquela fase.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negado Provimento.